Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL APREENDIDO. INADIMPLEMENTO DA MORA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INVIABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. As contrarrazões não são adequadas para pleitear impugnação da revogação dos benefícios de gratuidade de justiça deferidos ao réu/apelante, por se tratar de peça que tem o condão precípuo de resistir aos pedidos do recorrente.
2. Somente a purga da mora viabiliza a possibilidade de o devedor fiduciante discutir eventuais cláusulas abusivas no contrato celebrado com garantia de alienação fiduciária, conforme dispõe os termos do art. 3o, § 3o e § 4o, do Decreto-Lei no 911/69.
3. Recurso conhecido e não provido.